Tribunal: STF
Processo: ADI 3660
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Efeito
   repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. 3. Custas
   judiciais. Destinação a entidades privadas.
   Inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal já manifestou,
   por diversas vezes, o entendimento de que é vedada a destinação
   dos valores recolhidos a título de custas e emolumentos a pessoas
   jurídicas de direito privado. Precedentes. 4. Ação julgada
   procedente. Tendo em vista razões de segurança jurídica e de
   excepcional interesse social, aplica-se o art. 27 da Lei n°
   9.868/99, para atribuir à declaração de inconstitucionalidade
   efeitos a partir da Emenda Constitucional n° 45, de 31.12.2004.